Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723338-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a penhora de percentual nos proventos de aposentadoria do agravante. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 27469792 – p. 39): “Em impugnação de ID 94788733, o devedor se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 20% de seu salário mensal. O credor manifesta-se no ID pelo indeferimento do pedido. Com efeito, o credor logrou comprovar que possui situação de endividamento, pois em seu contracheque já pende descontos de empréstimos nos valores de R$ 9.298,66 (Bradesco) e pensão alimentícia no importe de R$ 3.279,11, o que reduz seus rendimentos líquidos de forma substancial. Registre-se que a penhora de vencimentos só é possível se não tornar penosa a sobrevivência do devedor e, no caso dos autos, já conta ele com a idade de quase 77 anos, idade em que as despesas médicas e com medicamentos também são elevadas. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 84788300 para que os descontos lá determinados sejam reduzidos para o percentual de 15%, devendo incidir sobre os rendimentos encontrados após o abatimento do IRPF, previdência e pensão alimentícia. Oficie-se ao órgão empregador do devedor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Tece considerações sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e colaciona precedentes sobre o tema. Ressalta que se encontra em situação de superendividamento com descontos em seu contracheque de empréstimos e pensão alimentícia, o que reduz seus rendimentos líquidos de forma substancial. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão recorrida. Além disso, também pede tutela antecipada recursal para que seja “declarado como impenhorável os proventos recebidos pela parte Agravante” ou, subsidiariamente, a “redução do percentual para 10% dos proventos de aposentadoria do devedor.”. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de ID 27561074, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e na mesma ocasião, concedido prazo para o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID’s 27839091 e 27839092). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem, em parte, a plausibilidade da concessão da tutela antecipada recursal. Sobre a matéria, estabelece o art. 833, IV, do CPC, que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo processual prevê ressalva a essa impenhorabilidade no caso em que a verba seja destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando ela exceder a 50 salários mínimos mensais. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” – grifou-se. Assim, é possível a penhora de verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, desde que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse mesmo sentido, registrem-se os precedentes da Sexta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO DEMOSTRADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. (...) 2. Além da falta de prova mais ampla e completa de que a conta bancária da parte executada não era utilizada como conta corrente, existe atualmente uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. 3. Precedentes: Acórdão 1270183, 07167056520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão 1357741, 07154321720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021) – grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. Na hipótese, a penhora inicialmente determinada consistia em 20% (vinte por cento) da renda bruta do agravante, o que totalizava R$ 6.549,97. Com isso, a sua renda líquida foi reduzida a apenas R$ 2.725,93 (ID 27469784 - p. 1). Contudo, esse patamar foi revisto pelo juízo a quo ao reduzir a penhora para 15% dos proventos de aposentadoria, após os descontos de imposto de renda, previdência social e pensão alimentícia. Em função disso, o desconto passou a ser de aproximadamente R$ 2.900,00. Portanto, a partir da decisão impugnada, a renda líquida do recorrente retornou ao patamar de R$ 6.350,00, o que ainda é valor considerável, dada a conjuntura econômica do país. Destaque-se que o agravante não apresentou informações detalhadas sobre suas despesas no recurso, de forma que é razoável concluir, em cognição sumária, que a penhora de recursos dessa ordem de grandeza ainda lhe permitirá manter subsistência digna. Assim, não há como acolher, ao menos nessa fase procedimental, o pedido de tutela antecipada recursal para que seus proventos de aposentadoria sejam declarados impenhoráveis. Pelo mesmo motivo, também não se mostra adequada a concessão de efeito suspensivo, uma vez que ele teria o mesmo resultado prático que a concessão da tutela antecipada recursal. Por outro lado, constata-se que o agravante é pessoa idosa, com 77 anos de idade, o que usualmente importa em elevados gastos com saúde. Por este motivo, em avaliação preliminar, o patamar de desconto pleiteado pelo recorrente, com a redução da penhora para 10%, é mais condizente com a manutenção de sua subsistência de forma digna. Diante do exposto, DEFIRO apenas a liminar pleiteada como pedido subsidiário para determinar que a medida constritiva seja reduzida ao patamar de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria, após os descontos de imposto de renda, previdência social e pensão alimentícia. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator